Tribunal: TJSP
Processo: 2308997-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de reserva de honorários contratuais formulado pelos advogados que representaram o autor na lide, cujo mandato foi revogado – Indeferimento – Necessidade de ação autônoma – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.